Tribunal: TJES
Processo: 0004345-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
FURTO – AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de individualizar a autoria do crime denunciado.

In casu, não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em casos com tais, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Em sede conclusiva, revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de procedência da ação.

Evidenciada a incerteza com relação a autoria, a absolvição é mesmo medida a ser implementada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004345-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EZEQUIEL SILVA COSTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
FURTO – AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de individualizar a autoria do crime denunciado.

In casu, não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em casos com tais, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Em sede conclusiva, revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de procedência da ação.

Evidenciada a incerteza com relação a autoria, a absolvição é mesmo medida a ser implementada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal e absolveu o Apelado
EZEQUIEL SILVA COSTA
da imputação de tentativa de furto simples, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Aduz o apelante, em síntese, que há comprovação da prática do ilícito, mas não é esta a conclusão que emana dos autos.

N
arra a denúncia que o denunciado foi preso em flagrante delito no dia 24/02/20
20
, po
r
volta das 22:27 h, no interior "Shopping Boulevard", sito no Bairro Jockey
de
Itaparica, no munic
í
pio de Vila Ve
lha
-ES, pois subtraiu para si dois quadros decorativos, da loja A Predile
ta,
valor de R$ 150,00 (cento cinquenta) reais.

Da análise da prova temos que os policias que atuaram na ocorrência não se recordaram do denunciado e da ocorrência. O gerente da loja não se encontrava no local quando ocorrido o fato, não se recordou do denunciado, ora apelado, lembrando-se apenas da ocorrência.

In casu, não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em casos com tais, como sabemos, deve militar em favor do denunciado.

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para procedência da ação.

Evidenciada a incerteza com relação a autoria do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.
.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.